Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-65.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004108-65.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARIA DAS
GRAÇAS CAMARGO DA SILVA, é apelado HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO
MÚLTIPLO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento expandido, por maioria de votos,
negaram provimento, vencidos o 2o e o 5o desembargadores. Declaram votos o 2o e o 4o
desembargadores.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42137
APEL. No: 1004108-65.2019.8.26.0624
COMARCA: Tatuí (3a Vara Cível)
APTE.: Maria das Graças Camargo da Silva (3a Embgte.)
APDO.: HSBC Bank Brasil S. A. - Banco Múltiplo (Embgdo.)
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel –
Improcedência – Cerceamento de produção de prova
inocorrente – Evidência de consilium fraudis decorrente da
relação de parentesco entre os adquirentes e os executados -
Má-fé dos adquirentes demonstrada – Inteligência da Súmula
no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fraude à execução
verificada – Recurso improvido – Maioria de votos.

1. Trata-se de embargos de terceiro (penhora sobre o
imóvel objeto da matrícula no 14.369 do CRI de Capão Bonito-SP, fls.
14/146) opostos por Maria das Graças Camargo da Silva em face de
HSBC Bank Brasil S. A. (exequente), julgados improcedentes pela r.
sentença de fls. 311/312, de relatório a este integrado, restando a
embargante condenada ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$61.213,82, fls. 11).
Apela a embargante em busca da anulação ou
reforma alegando, em síntese, que (1) houve cerceamento de produção
de provas, (2) adquiriu o imóvel em 02.04.2002 bem antes do
ajuizamento da execução em face dos alienantes (02.05.2016), (3) a má-
fé não se presume, (4) o vendedor-executado José Deusdedit de
Camargo declarou a venda do bem no informe do imposto de renda do
ano de 2003 e (5) não houve fraude à execução (fls. 316/337).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 338/339).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Inocorreu o pretenso cerceamento de produção de
provas, a teor do disposto no art. 355, inciso I, do CPC.
A dilação instrutória (prova oral), no caso vertente,
revelava-se impertinente e inoportuna, consubstanciando diligências
inúteis ou protelatórias que cumpria fossem dispensadas para
assegurar-se a regularidade e ágil desate da lide a ser composta,
atendendo-se as prescrições fixadas nos arts. 139, inc. II, 355, inc. I e
370, parágrafo único, do CPC.
Ao Juiz, como destinatário das provas produzidas,
cabe a análise dos elementos probatórios e, portanto, da conveniência
da realização de outras para o seu convencimento.
A
respeito
iterativos
ensinamentos
pretorianos
indicam o melhor norte, in verbis:
“JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - Pretendido
cerceamento de defesa - Inocorrência - Matéria exclusivamente jurídica
- Provas documentais satisfatórias.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do
julgamento antecipado da causa se, tratando-se de matéria
exclusivamente jurídica, o caso era de pronto desate, sendo dispensável
a produção de outras provas além das documentais existentes nos
autos.” (RT 594/132).
“Constantes
dos
autos
elementos
de
prova
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ-4a Turma, Ag. 14.952-DF-AgRg, J. 04.12.1991, np, vu, Rel. Min.
SÁLVIO DE FIGUEIREDO, DJU 03.02.1991, p. 472, 2a col., em., apud
Theotonio Negrão. CPCLPV. 32a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até
09.01.2001, p. 408, nota 2a ao art. 330).
“CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desnecessidade de produção de prova em audiência - Julgamento
antecipado - Apelação não provida.” (RT 505/223).
In casu, a matéria submetida a julgamento, embora
de fato e de direito, ante a documentação carreada aos autos,
dispensava a produção da prova pretendida, pois suficiente o acervo já
amealhado para o desate da lide.
4. Quanto ao mérito, a r. sentença analisou
corretamente os pontos controvertidos de relevância para a solução da
lide e as provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
improcedência da demanda, ancorada na demonstração de que a
alienação do imóvel em questão se deu em fraude à execução.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Pretende a embargante ver levantada a constrição
sobre o imóvel descrito na inicial, penhorado pelo embargado, ao
argumento de que o mesmo foi adquirido de boa-fé em 02/04/2002,
antes do ajuizamento da execução.
A execução de título extrajudicial foi ajuizada aos 02
de maio de 2016.
A certidão de matrícula encartada a fls. 19/20
demonstra claramente que a embargante adquiriu o imóvel por
Escritura Pública de Venda e Compra, lavrada pelo Tabelionato de
Capão Bonito (livro 282, páginas 322/324), em 19 de agosto de 2016,
ou seja, posterior ao ajuizamento da execução.
Ademais, conforme já decidiu este Relator, no
julgamento do agravo de instrumento no 2024410-64.2018.8.26.0624
(fls. 217/223), é possível reconhecer que houve fraude à execução, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão da existência nos autos de evidência da má-fé da embargante,
ligada aos executados.
Nota-se a identidade de um dos patronímicos da
embargante com o executado 'Camargo'.
Referida circunstância não é mera coincidência, pois
embora não haja no processo referida comprovação do respectivo grau,
há relação de parentesco existente, apontando com maior ênfase a
aludida ligação com os executados, uma vez que consta na escritura de
doação do imóvel em questão (fls. 178/179), transmitido ao executado e
seus genitores, a anuência, em razão do parentesco ora constatado,
exatamente da embargante, Maria das Graças Camargo Silva.
Desse modo, sendo a embargante, possivelmente tia
dos executados, é alguém com quem ostenta indiscutível liame.
Observa-se que, segundo os ditames da Súmula
375/STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente. (Súmula 375, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2009,
DJe 30/03/2009).
Com efeito, por todas as circunstâncias relatadas,
patente a intenção de fraudar a execução e frustrar a satisfação do
crédito exequendo, devendo ser rejeitados os embargos de terceiro.
Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Fraude à execução -
Relação de parentesco entre terceiro adquirente do imóvel e executados
o que afasta a presunção de boa-fé - Embargante que confessou ter
adquirido o imóvel por valor abaixo do mercado - Alienação ocorrida
após o ajuizamento da execução - Fraude à execução reconhecida -
Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1024610-19.2017.8.26.0196; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/11/2018;
Data
de
Registro:
26/11/2018).
APELAÇÃO - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
- Fraude à execução configurada - Devedor que alienou o imóvel quando
já existia ação de execução ajuizada contra ele - Adquirente do bem que
é sua irmã - Presunção de boa-fé que não se aplica em casos de relação
de parentesco - Ausência de prova do efetivo negócio jurídico de compra
e venda - Embargante que não se desincumbiu do seu ônus probatório
- Boa-fé não demonstrada Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível
1019708-55.2018.8.26.0562;
Relator
(a):
Hugo
Crepaldi;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
28/05/2019;
Data
de
Registro:
28/05/2019).” (fls. 311/313).
Nesse cenário, embora não efetivada anteriormente
a constrição do bem em sua respectiva matrícula, diante das
particularidades em que se deu a alienação, in casu, era mesmo de
rigor o reconhecimento da má-fé dos adquirentes (a embargante e seu
marido) e a consequente prática de fraude à execução pelos
executados, como já realizado nos autos da execução pela r. decisão
reproduzida a fls. 172/173 (fls. 161/162 dos autos de origem),
confirmada pelo v. acórdão prolatado por esta C. Câmara no julgamento
do agravo de instrumento no 2024410-64.2018.8.26.0000, em sessão
realizada em 04.07.2018 (fls. 216/223), sendo mesmo a improcedência
dos embargos o desfecho que ao caso se impunha.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majora-se a verba honorária de 10% para 15% do valor da causa
(R$61.213,82, fls. 11), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44653
Apelação Cível no 1004108-65.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Maria das Graças Camargo Silva
Apelado: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A ação de execução foi distribuída em
O2/05/2016 (fls. 27).
O título executivo foi emitido em 19/12/2014
(fls. 27).
A escritura de compra e venda é datada de 19 de
agosto de 2016 (fls. 20).
Todavia,
os
embargantes
sustentam
que
adquiriam o imóvel do executado, em 02/04/2002, consoante está
constando na declaração ao Imposto de Renda do executado,
relativa ao ano de 2003 (fls. 14-18).
Sustentam que dada a relação de parentesco e a
simplicidade das pessoas, o negócio ocorreu de forma informal,
mas encontram-se os embargantes na posse do imóvel, onde
construíram residência , há dezessete anos, com animus domini
(fls. 02 e fls. 332).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em tais circunstâncias, havendo alegação de
posse no local há mais de dezessete anos, com animus domini, e
início de prova documental da alienação (declaração ao IR de
2003, anterior à distribuição da ação), não obstante, a não
impugnação no tocante, a existência de relação de parentesco com
o executado, tem-se que a situação é incompatível, com o
julgamento antecipado da lide.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para anular a sentença, para viabilizar a
dilação probatória.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1004108-65.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Maria das Graças Camargo Silva
Apelado: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 22244 -
Respeitado o entendimento do douto segundo julgador,
penso que assiste razão ao nobre relator e ao digno terceiro julgador.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por Maria
das Graças Camargo Silva em face de Banco Bradesco S. A. (sucessor de
HSBC Bank Brasil S. A. Banco Múltiplo). Alega a embargante, em síntese,
que é adquirente de boa-fé do imóvel objeto da matrícula número 14.369,
penhorado nos autos da execução número 1002507-29.2016.8.26.0624.
Afirma que adquiriu o referido imóvel em 02.04.2002 juntamente com seu
marido, Levy Alves da Silva, conforme comprova a declaração de imposto
de renda do vendedor, de ajuste anual simplificada do ano de 2003.
Instadas a especificarem as provas que pretendiam
produzir (fls. 306), a embargante pugnou pela oitiva de testemunhas para
comprovar que exerce posse sobre o imóvel penhorado por
aproximadamente dezessete anos ininterruptos (fls. 309/310).
O douto juízo monocrático julgou da demanda de forma
antecipada, rejeitando os embargos de terceiro opostos, pois, “por todas as
circunstâncias relatadas, patente a intenção de fraudar a execução e
frustrar a satisfação do crédito exequendo” (fls. 312).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelou a embargante pugnando pela reforma da r.
sentença alegando, preliminarmente, cerceamento do direito de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide. Quanto ao mérito asseverou que “o
negócio jurídico firmado entre a Apelante e seu marido Levy Alves da Silva
e o Sr. José Deusdedit de Camargo e esposa restou materializado pela
Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal no ano-
calendário de 2003, momento anterior ao ajuizamento de processo de
execução, conforme fls. 14/18. Ressalta-se que quando da aquisição do
bem pela Apelante, não havia qualquer penhora ou restrição no imóvel,
nem mesmo anotação de qualquer ação. A regularização da transferência
do imóvel por meio de escritura pública, quando já em andamento ação de
execução, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude de execução,
porquanto igualmente necessária a comprovação inequívoca da má-fé do
terceiro adquirente, ônus que compete a Apelada” (fls. 328).
Pois bem.
Não houve qualquer cerceamento do direito de defesa
da embargante com o julgamento antecipado da lide. O juiz, na presidência
do feito, tem a faculdade de determinar a realização das provas que entenda
necessárias para o seu livre convencimento (CPC, arts. 370 e 371). E, por
outro lado, o julgamento antecipado é de rigor quando não houver
necessidade de produção de outras provas, conforme artigo 355, I, do CPC.
Aqui, na r. sentença, o douto juízo monocrático
entendeu com acerto que desnecessárias quaisquer outras provas. Ora, a
questão aqui reside principalmente em prova documental que já se mostra
suficiente para o regular deslinde do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste diapasão, observa-se que, em 02.05.2016 foi
proposta ação de execução de título extrajudicial em face de Silmara
Martins de Oliveira Camargo ME, José Deusdedit Camargo e Silmara Martins
de Oliveira Camargo em razão de uma cédula de crédito bancário emitida
em 19.12.2014.
A embargante afirma que teria adquirido a propriedade
do imóvel penhorado em 02.04.2002. Ocorre que, analisando a matrícula
do bem, a escritura pública de compra e venda do imóvel somente foi
registrada em 19.08.2016.
Por outro lado, não se pode olvidar que a suposta
compra e venda envolveu parentes, conforme se extrai da escritura pública
de doação (fls. 178/179), o que faz reconhecer a má-fé do adquirente, já
que por óbvio sabe da condição financeira do suposto alienante, parente
seu.
Outrossim, a fraude à execução e a ineficácia da
alienação do imóvel já foram reconhecidas nos autos da demanda
executiva, conforme se observa da r. decisão interlocutória de fls. 172/173
e do v. acórdão desta C. Câmara proferido em sede de agravo de
instrumento (fls. 216/223).
Com efeito, observa-se que todas as questões arguidas
nos embargos de terceiro já foram apreciadas por esta C. Câmara quando
do julgamento do agravo de instrumento de número
2024410-64.2018.8.26.0000, a saber:
(...)
2. O recurso não comporta provimento.
3. Cristalizou-se na Súmula no 375 do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “o
reconhecimento da fraude à execução depende do
registro da penhora do bem alienado ou da prova de
má-fé do terceiro adquirente”.
Pelo primeiro motivo caracterizador da fraude à
execução prevista no verbete supratranscrito seria
necessário que o imóvel alienado tivesse sofrido
penhora em data anterior à da venda realizada e que a
constrição
estivesse
devidamente
registrada
na
matrícula quando aperfeiçoado o negócio jurídico
pretensamente fraudulento, o que, no entanto, ao que
se infere, não ocorreu.
Contudo, é possível reconhecer a fraude suscitada em
razão da existência nos autos de evidência da má-fé do
terceiro adquirente, ligado aos agravantes.
Em primeiro lugar, anota-se a identidade de um dos
patronímicos dos agravantes com o da esposa do
adquirente, Camargo.
Referida circunstância não é mera coincidência, sendo
certo que, embora não haja no processo efetiva
comprovação do respectivo grau, há relação de
parentesco existente apontando com maior ênfase a
aludida ligação com os devedores -, uma vez que
consta na escritura de doação do imóvel em questão,
transmitido ao executado por seus genitores, a
anuência, em razão do parentesco ora constatado,
exatamente dessa esposa do adquirente, Maria das
Graças Camargo da Silva, bem como do próprio
adquirente, Levy Alves da Silva, em razão do regime de
comunhão a que se submeteram (fls. 198).
Desse modo, sendo o adquirente casado com uma
parente
(possivelmente
tia)
dos
executados-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes, é alguém com quem ostenta indiscutível
liame.
Em segundo lugar, observa-se que os agravantes
buscam justificar a inocorrência da fraude com a
alegação no sentido de que o executado teria recebido
de herança, em 2001, 25% do imóvel, havendo outros
donatários, tendo sido essa cota parte de 25% a
alienada em 2002 (fls. 8).
Todavia, ao reverso do alegado, não houve outros
donatários, tendo o executado-agravante, casado com
a outra agravante, recebido o imóvel integralmente,
conforme registro de no 1 da matrícula do imóvel (fls.
134).
As demais pessoas indicadas pelos agravantes na
referida escritura de fls. 166/168 dos autos originários
(fls. 197/199 destes), são, como acima observado,
anuentes da doação efetivada pelos genitores do
executado, não donatários.
Era ele, efetivamente, o único destinatário do ato.
Não só recebido integralmente, também foi integral a
alienação, conforme registro no 4 da mencionada
matrícula (fls. 135), alienação verificada por meio de
escritura de compra e venda datada de 19.08.2016,
posterior ao ajuizamento da execução, ocorrido em
02.05.2016.
Por fim, ainda que se admitisse como verdadeira a
alegação no sentido de que parte do imóvel (25%)
teria sido vendida muito antes da propositura da
execução originária - arguição, como já ressaltado
acima, descabida - e ainda que se ignorasse o
parentesco constatado entre os devedores e a esposa
do adquirente, a alienação levada a efeito no citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro de no 4 da matrícula do imóvel teria sido,
então,
de
somente
da
parte
restante
e,
consequentemente, teria sido realizada para um
condômino.
Nesse cenário hipotético, tratando-se, pois, de um
condômino, igualmente não se poderia alegar que o
terceiro adquirente seria um desconhecido, alguém que
não teria nenhum vínculo com o alienante (devedor e
já citado na execução) a não ser o interesse na
aquisição do imóvel, cuja matrícula não ostentava
registro de constrição.
Assim, a má-fé na espécie é evidente, sendo
inafastável, por isso, o reconhecimento de fraude para
tornar a alienação do imóvel ineficaz perante o
exequente.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, inclusive
desta
C.
20a
Câmara
de
Direito
Privado,
tem
reconhecido a máfé dos adquirentes que possuem
liame
de
parentesco
com
o
devedor,
restando
presumida a fraude à execução, consoante se anota a
seguir.
(...)
Assim,
embora
não
efetivada
anteriormente
a
constrição do bem em sua respectiva matrícula
imobiliária, diante das particularidades em que se deu a
alienação no caso, de rigor, reconhecer a má-fé do
adquirente do imóvel e a fraude à execução praticada
pelos agravantes, reconhecendo, consequentemente, a
higidez da declaração da ineficácia do negócio jurídico
em relação ao exequente.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, meu voto converge com o do douto
relator e também nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
4o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13050A3F
8
9
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13559C5B
10
16
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
133795F3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004108-65.2019.8.26.0624 e o código de confirmação da tabela acima.